Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005949-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA DE FATIMA MOURA PAIVA DE SOUSA - CPF: 354.224.638-70 (ADVOGADO), KEROLAYNE DE MORAIS AMORIM - CPF: 049.137.151-94 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE FATIMA MOURA PAIVA DE SOUSA - CPF: 354.224.638-70 (IMPETRANTE), CHRYSTIAN GABRIEL DA SILVA BELA - CPF: 056.806.291-43 (INTERESSADO), FRANCIELE DA SILVA COSTA - CPF: 042.950.811-59 (INTERESSADO), LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 040.829.911-82 (INTERESSADO), ESDRAS AUGUSTIN - CPF: 701.701.602-54 (VÍTIMA), JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 361.628.091-53 (VÍTIMA), IRAMENE MERVIL - CPF: 714.739.921-84 (VÍTIMA), RAIMUNDO FRANCISCO SOUZA - CPF: 846.024.493-87 (VÍTIMA), LUCIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 937.338.281-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Condenação. Regime fechado. Cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Supressão de instância.
Writ
não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com objetivo de ver concedida a prisão domiciliar para cumprimento da pena estabelecida em regime inicial fechado.

2. Sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos, além de cuidar de sua avó idosa e de um tio com transtornos mentais severos, e pleiteia a conversão da pena em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP.

II. Questão em discussão

3. Consiste em saber se o
habeas corpus
é a via adequada e pode ser conhecido para determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sem prévio exame pelo Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

4. O pedido de prisão domiciliar deve ser submetido previamente ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância, a quem compete, previamente, analisar a viabilidade, ou não.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. A análise de pedidos de conversão do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar, deve ser feita, inicialmente, ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância. 2. A imprescindibilidade da paciente para os cuidados de terceiros deve ser demonstrada por prova robusta nos autos. 3. A concessão da ordem, de ofício, exige a constatação de manifesta ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318-A, 674 e 675; LEP, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 10005696420248110000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a CCrim, j. 21.2.2024; TJGO, HC 58348856720238090137, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1a CCrim. j. 9.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra.
Lúcia de Fátima Moura Paiva de Sousa em benefício de
Kerolayne de Morais Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, tem-se que a paciente foi denunciada, processada e, ao fim da instrução criminal, condenada pela prática do crime de roubo majorado, por cinco vezes – artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa, cuja condenação já transitou em julgado.

A impetrante aduz que a paciente
“é responsável exclusiva pelos cuidados de seu filho menor, com 12 anos, sendo a única pessoa a prover o alimento e os cuidados da criança, que o leva a escola, ao médico, cuida de sua higiene pessoal, sendo de fato a única provedora e responsável pela educação, saúde, alimentação do menor, e mais, a Paciente foi criada pela sua avó hoje com 79 anos, infelizmente devido a idade começou apresentar início de demência, muitas vezes esquecendo fogão ligado, comida no fogo, já não se lembra de tomar a medicação para diabetes e hipertensão necessitando totalmente dos cuidados de sua neta, inclusive a paciente também cuida do tio que possui transtornos mentais severos, sendo assim, diante das circunstancias , requer a substituição do regime de prisão para domiciliar, conforme previsão legal e jurisprudencial.”
(Id.
271450895, pp. 2-3).

Prossegue subsidiando seu pedido como fulcro no artigo 318-A do Código de Processo Penal, acrescentando que a paciente possui residência fixa, e não ostenta outros antecedentes criminais.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, outorgado à paciente, o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Wesley Sanchez Lacerda, durante o plantão judiciário, nos termos da decisão anexa (id. 271561380).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta que a condenação transitou em julgado, em 4.2.2025, bem como foi determinada a prisão da sentenciada, ora paciente, para o início do cumprimento da reprimenda (Id. 274844395, p. 4).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, ou, caso superado, pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: – PRELIMINAR PGJ- NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PELO NÃO CONHECIMENTO E NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA”
(Id. 275671379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, busca-se no presente
writ
manejado em benefício de
Kerolayne de Morais Amorim
– condenada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Contudo, o
writ

não deve ser conhecido
, sob pena de incidir em supressão instância.

Como já explícito, a condenação transitou em julgado, em 4.2.2025, certidão anexa – Id. 274844395, p. 120 e, consequentemente, ordenado o recolhimento da paciente ao cárcere, para início do cumprimento da pena.

Desse modo, eventuais pedidos relativos ao cumprimento da pena, a exemplo da pretensa prisão domiciliar, devem, primeiro ser submetidos ao crivo prévio do Juízo da Execução Penal, sob pena de
supressão de instância,
circunstância essa que já foi bem observada pelo eminente Desembargador plantonista, à época.

A propósito, destaco entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte mato-grossense:

“(...) I - Não há ilegalidade na decisão que determina a
prisão
da
paciente

após o trânsito em julgado
da condenação, a fim de que dê início ao cumprimento da pena imposta, em regime inicial fechado, porquanto proferida em consonância com os artigos 674 e 675, ambos do CPP, e 105 da LEP, as Resoluções 113 e 116/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e o Provimento 29/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás. II. Constitui tema fora da competência desta Corte analisar pedido de substituição do cumprimento de pena corpórea em regime fechado por regime domiciliar, vez que ainda não abordados na origem porque não formulados, já que não compete a este Tribunal de Justiça conhecer de matéria não submetida ao Juízo da Execução Penal, sob pena de incorrer em supressão de instância. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
”

(TJ/GO – HC 58348856720238090137 – 1a CCrim – Relator: Des. Eudélcio Machado Fagundes – julgado em 9.2.2024).

“HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO — CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO — PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR — PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO COM VISTAS AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO — CONDENAÇÃO RATIFICADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA E TRANSITADA EM JULGADO — ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO — COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PETITÓRIO DEFENSIVO — (...) INVIÁVEL A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA BENESSE PLEITEADA — PRECEDENTES DO C . STJ — ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO. 1. Preliminares: Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de habeas corpus, a apreciação de pedidos não deduzidos perante a d. autoridade competente, sob pena de indevida supressão de instância; sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, caso haja flagrante ilegalidade. 2. Determinada a expedição de mandado de prisão com vistas ao início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, a partir do trânsito em julgado da condenação criminal da paciente, evidente que se encontra encerrada a competência do d. juízo acoimado coator, devendo o pleito de prisão domiciliar ser deduzido, por conseguinte, perante o d. Juízo da Execução. Nesse contexto, insta sublinhar que, na instância singela, o d. juízo a quo vem adotando todas as providências para viabilizar a instauração do processo executivo de pena correspondente, por meio da imediata formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, ainda que se encontre pendente de cumprimento o mandado de prisão outrora expedido em desfavor da paciente. (...) 5. Ordem extinta sem resolução meritória.”
(TJ/MT - HC: 10005696420248110000 – 3a CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 21.2.2024 – Publicado em 23.2.2024).

Por outro diapasão, embora não desconheço que há a possibilidade de concessão de
habeas corpus
, mesmo que de ofício, quando gritante e insofismável a ilegalidade da prisão, destaco que esse não é o caso.

Apenas para registro nos autos, ao menos pelos parcos documentos encartados aos autos, não há como coadunar com a assertiva da impetrante, de que a paciente seja imprescindível aos cuidados do filho, ou a única responsável pelos cuidados com a avó idosa e tio com deficiência, pois, se de fato assim fosse, não teria sequer tempo para se vincular a demais indivíduos e se envolver em delito de tamanha gravidade.

Por todo exposto, sem necessidade de delongas,
não conheço
da presente ação constitucional, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025